Tribunal: TJBA
Processo: 8015700-64.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8015700-64.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) e outros

Advogado(s)
:
IURI FALCAO XAVIER MOTA, ARAO JOSE GABRIEL NETO, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM, BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

ACORDÃO

EMENTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. VÍCIO DE INCIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO TÃO SOMENTE PARA REGULAMENTAR VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA. 2. PERDA PARCIAL DO OBJETO, EM RELAÇÃO AOS ATOS DA PRESIDÊNCIA Nº 9.391/2020 E Nº 9.519/2020 QUE INSTITUÍRAM O SISTEMA DE DELIBAÇÃO REMOTA DIANTE DO RETORNO DAS REUNIÕES PRESENCIAIS. A OFENSA ARGUIDA NO CONTROLE CONCENTRADO DEVE SER DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2020, DIANTE DA PERDA DE EFICÁCIA PELO DECURSO DO TEMPO PREVISTO NA NORMA – PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES DO STF. OS EFEITOS CONCRETOS GERADOS PELO DISPOSITIVO QUE NÃO MAIS SE APLICA ATUALMENTE DEVEM SER RESOLVIDOS PELAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NESTE ASPECTO. 3. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO § 1º, DO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2020, POR RESTRINGIR DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. UMA VEZ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO PARA O RECEBIMENTO DO ABONO, ESSE DIREITO NÃO PODE ESTAR CONDICIONADO A OUTRA EXIGÊNCIA. PELO PRINCÍPIO DA ISONOMIA OS SERVIDORES DEVEM ESTAR SUBMETIDOS AOS MESMOS DIREITOS PERANTE A ENTIDADE POLÍTICA A QUE SERVEM, AO ESTABELECER O LEGISLADOR QUE APENAS 10% DOS SERVIDORES DA ATIVA TERIAM DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA, RESTRINGIU O DIREITO A SERVIDORES QUE ESTARIAM EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OUTROS QUE RECEBERIAM A VERBA REMUNERATÓRIA, EM AFRONTA DIRETA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação direta de inconstitucionalidade nº
8015700-64.2020
.8.05.0000
e 8022245-53.2020.805.0000

em que figuram, como requerentes, o
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL – DIRETÓRIO ESTADUAL BAHIA, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTADOS – FENAJUD, INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – IAF SINDICAL, ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB, ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA-ADEP/BA, ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA – APEB, CEO – C
ARREIRAS DO ESTADO ORGANIZADAS
, e, como requerido, a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA,
ESTADO DA BAHIA E
GOVERNADOR DO
ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer
a ação direta e, no mérito,
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Estadual nº 14.262/2020, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

08